Tribunal: TJDFT
Processo: 0729617-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729617-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO CARDOSO RABELO D E S P A C H O Com fulcro no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para apresentar contrarrazões aos presentes embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator